Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO.

1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.

2. A ocorrência de descontos indevidos configura falha na prestação do serviço e ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, comportando indenização moral.

3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

4. Apelo não provido.